Tribunal: TJDFT
Processo: 0715878-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715878-29.2022.8.07.0018 RECORRENTES: JEFFERSON CARVALHO DE MELO, SALOMÃO BASSO RODRIGUES, LEONARDO ROCHA GOMES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O recurso especial de ID no 48512964 foi subscrito por advogado sem procuração nos autos, e, além disso, os recorrentes não comprovaram o recolhimento do preparo no momento de sua interposição. Assim, intimo as partes recorrentes, na pessoa de seu advogado, para que providenciem e comprovem recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015, bem como para regularizarem sua representação processual, sob pena de inadmissão do apelo constitucional. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021